Tribunal: TJSP
Processo: 2212454-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bens móveis. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
Diligência que deve ser deferida, tratando-se de medida adequada à finalidade da execução, que se realiza no interesse do credor. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bens móveis. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
Diligência que deve ser deferida, tratando-se de medida adequada à finalidade da execução, que se realiza no interesse do credor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.